Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-85.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelações pelos réus. Acidente objeto da lide foi causado pelo réu condutor, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e deixou de adotar as cautelas necessárias à realização da manobra de ingresso no cruzamento de vias, violando as regras previstas nos artigos 34 e 44 do CTB, e, por

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelações pelos réus. Acidente objeto da lide foi causado pelo réu condutor, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e deixou de adotar as cautelas necessárias à realização da manobra de ingresso no cruzamento de vias, violando as regras previstas nos artigos 34 e 44 do CTB, e, por consequência, provocou a colisão com a motocicleta conduzida pelo autor, que trafegava pelo local com preferência de passagem. Responsabilidade solidária dos réus pela reparação dos danos sofridos pelo autor em razão do acidente. Artigos 186, 927 e 932, inciso III, do Código Civil. Fixação de indenizações por danos emergentes nos valores de R$ 2.292,55 e de R$ 163,00, a fim de ressarcir os prejuízos sofridos em decorrência do conserto de motocicleta e das despesas de tratamento. Alteração, de ofício, do termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização relativa ao conserto da motocicleta, o que fica observado. Fixação de indenização em valor equivalente à diferença entre o salário líquido do autor, a ser comprovado por meio de seus holerites, e os valores percebidos a título de auxílio-doença, durante os quatro meses de afastamento, a fim de reparar os lucros cessantes suportados até o fim da convalescença. Lesões corporais. Fratura do fêmur direito. Ofensa à integridade física do autor que enseja reparação por danos morais. Fixação da indenização por danos morais em R$ 50.000,00. Pretensão de condenação dos réus por litigância de má-fé. Rejeição. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1001242-85.2016.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são
apelantes R R DOS SANTOS SERVIÇOS ME e JOSÉ ROBERTO
ASCIELLI, é apelado WILLIAN GUSTAVO DA SILVA CRISPIM.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001242-85.2016.8.26.0302 - Jaú - Voto no 18334 - 2/9
Apelação Cível no 1001242-85.2016.8.26.0302
26a Câmara de Direito Privado
Apelantes: R R dos Santos Serviços Me e José Roberto Ascielli
Apelado: Willian Gustavo da Silva Crispim
Comarca: Jaú
Voto no 18334
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Sentença de
parcial procedência. Interposição de apelações pelos réus.
Acidente objeto da lide foi causado pelo réu condutor, que
desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e deixou de
adotar as cautelas necessárias à realização da manobra de
ingresso no cruzamento de vias, violando as regras previstas
nos artigos 34 e 44 do CTB, e, por consequência, provocou a
colisão com a motocicleta conduzida pelo autor, que trafegava
pelo local com preferência de passagem. Responsabilidade
solidária dos réus pela reparação dos danos sofridos pelo autor
em razão do acidente. Artigos 186, 927 e 932, inciso III, do
Código Civil. Fixação de indenizações por danos emergentes
nos valores de R$ 2.292,55 e de R$ 163,00, a fim de ressarcir
os prejuízos sofridos em decorrência do conserto de
motocicleta e das despesas de tratamento. Alteração, de ofício,
do termo inicial da correção monetária incidente sobre a
indenização relativa ao conserto da motocicleta, o que fica
observado. Fixação de indenização em valor equivalente à
diferença entre o salário líquido do autor, a ser comprovado por
meio de seus holerites, e os valores percebidos a título de
auxílio-doença, durante os quatro meses de afastamento, a fim
de reparar os lucros cessantes suportados até o fim da
convalescença. Lesões corporais. Fratura do fêmur direito.
Ofensa à integridade física do autor que enseja reparação por
danos morais. Fixação da indenização por danos morais em R$
50.000,00. Pretensão de condenação dos réus por litigância de
má-fé. Rejeição. Manutenção da r. sentença. Apelação não
provida, com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001242-85.2016.8.26.0302 - Jaú - Voto no 18334 - 3/9
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 377/386, que julgou parcialmente procedente a ação movida por
William Gustavo da Silva Crispim em face de José Roberto Ascielli e R R
dos Santos Serviços
ME, para condenar solidariamente os réus a
pagarem:
a)
indenização por danos materiais de R$ 2.292,55, relativa
às despesas necessárias para o reparo da motocicleta,
com correção monetária desde o ajuizamento da ação de
acordo com a tabela prática do E. E. TJSP, e juros de
mora de 12% ao ano, a partir do evento danoso, além de
R$ 163,00, relativo aos gastos com medicamentos, com
correção monetária de acordo com a tabela prática do E.
TJSP, desde o desembolso, e juros de mora de 12% ao
ano, a partir do evento danoso, deduzido eventual
recebimento de indenização do seguro DPVAT pelo autor,
desde
que
devidamente
comprovado
em
fase
de
cumprimento de sentença;
b) indenização por lucros cessantes, que correspondem à
diferença havida entre o salário líquido do autor,
indicado em seus holerites, e os valores percebidos por
ele a título de auxílio-doença durante o período de quatro
meses (de 02/03/2015 a 03/07/2015), o qual será
demonstrado em cumprimento de sentença;
c)
indenização por danos morais no valor de R$50.000,00,
com incidência de correção monetária desde a data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001242-85.2016.8.26.0302 - Jaú - Voto no 18334 - 4/9
arbitramento (Súmula no 362 do C. STJ) e juros de mora
de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (Súmula
no 54 do C. STJ), ou seja, desde o dia do acidente
(03.02.2015).
Irresignados, os réus interpuseram as suas respectivas
apelações, sustentando, em síntese, que: o recurso deve ser recebido
nos efeitos devolutivo e suspensivo; o local do acidente é uma rotatória,
de modo que cabia ao autor reduzir a velocidade de sua motocicleta
para que pudesse por ela circular de maneira segura; o autor colidiu a
sua motocicleta com a lateral traseira da parte final do ônibus; o autor
não agiu com prudência necessária para evitar a colisão ou, ao menos,
diminuir o impacto; deve ser reconhecida a culpa concorrente entre os
envolvidos, pois as circunstâncias em que o acidente ocorreu
evidenciam que o autor também contribuiu para o resultado colisão;
não concorda com os valores fixados a título de danos emergentes e
lucros cessantes; em razão da culpa concorrente, cada parte deve arcar
com 50% dos danos emergentes e dos lucros cessantes; as indenizações
por danos emergentes e por lucros cessantes são suficientes para
compensar o autor, mostrando-se descabida a indenização por danos
morais; o autor não sofreu nenhuma sequela decorrente do
procedimento médico realizado em razão do acidente; eventual
indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com a situação
fática ocorrida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor; a
sentença deve ser reformada, para minorar a indenização fixada, nos
termos pleiteados nesse recurso, com arbitramento de sucumbência
recíproca.
Ademais,
requer
o
prequestionamento
das
matérias
expressamente aduzidas, para viabilizar a interposição de recursos às
instâncias superiores (fls. 397/405 e 407/415).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001242-85.2016.8.26.0302 - Jaú - Voto no 18334 - 5/9
Apelações tempestivas, com recolhimento de preparo
apenas pela empresa ré, uma vez que o réu José Roberto é beneficiário
da gratuidade de justiça (fls. 386 e 406).
O autor apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença, com condenação dos réus por litigância de
má-fé (fls. 419/426).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 438).
É o relatório.
Primeiramente, rejeita-se o requerimento de atribuição de
efeito suspensivo à apelação interposta, pois o recurso já se encontra
em fase de julgamento, de modo que, a esta altura do processo, mostra-
se prejudicada a pretensão de suspensão dos efeitos da r. sentença até
a apreciação do aludido recurso.
Superada tal questão, passa-se à análise do mérito.
Em linha gerais, o autor alega que trafegava com sua
motocicleta pela rodovia SP-304, quando na altura do km 280, onde
havia uma rotatória que dava acesso a outra via, teve sua trajetória
interceptada pelo ônibus dos réus, o qual invadiu a preferencial, sem a
respeitar a placa de “PARE” e, com isso, veio a colidir transversalmente
com o coletivo.
Por sua vez, os réus (condutor e empresa proprietária do
ônibus envolvido no infortúnio) alegam que o autor não reduziu a
velocidade de sua motocicleta ao passar pela motocicleta e, por isso,
não conseguiu evitar a colisão com o ônibus, que embora não estivesse
na preferencial, já havia quase atravessado o cruzamento, razão pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001242-85.2016.8.26.0302 - Jaú - Voto no 18334 - 6/9
qual sustentam que deve ser afastada a sua responsabilidade de
indenizar ou, ao menos, reconhecida a ocorrência de culpa concorrente.
Logo,
nota-se
que
há
controvérsia
quanto
à
responsabilidade pelo evento danoso.
Sucede que o conjunto probatório imputa ao réu
condutor a culpa pela ocorrência do acidente.
Os elementos constantes nos autos denotam que o local
do acidente era um cruzamento de vias dotado de rotatória e de
sinalização de parada obrigatória para os veículos oriundos da via por
onde trafegava o ônibus dos réus, razão pela qual, no momento da
colisão, a preferência de passagem era da motocicleta do autor (fls. 17).
Ademais, cumpre ressaltar que, antes de ingressar no
cruzamento, cabia ao condutor réu se certificar de que a referida
manobra poderia ser realizada sem gerar perigo ao autor, o qual
trafegava com direito de preferência, conforme inteligência dos artigos
34 e 44 do CTB.
Ressalta-se também que não há prova hábil a confirmar
o alegado excesso de velocidade da motocicleta do autor, de sorte que
não é possível concluir que ele tenha contribuído para ocorrência do
acidente, o que afasta a alegação de culpa concorrente.
Ressalta-se, ainda, que a teoria do eixo médio não é
adotada em nosso ordenamento, pouco importando se a colisão ocorreu
na parte final da lateral traseira do ônibus.
Desse modo, infere-se que o acidente objeto da lide foi
causado pelo réu condutor, que desrespeitou a sinalização de parada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001242-85.2016.8.26.0302 - Jaú - Voto no 18334 - 7/9
obrigatória e deixou de adotar as cautelas necessárias à realização da
manobra de ingresso no cruzamento de vias, violando as regras
previstas nos artigos 34 e 44 do CTB, e, por consequência, provocou a
colisão com a motocicleta conduzida pelo autor, que trafegava pelo local
com preferência de passagem.
Logo, nota-se que o réu condutor tem a obrigação de
reparar os danos sofridos pelo autor em razão do acidente, conforme os
artigos 186 e 927 do Código Civil.
E a empresa ré, na condição de empregadora do
condutor do ônibus causador do acidente, responde solidariamente pela
reparação dos danos decorrentes do referido evento, conforme o artigo
932, inciso III, do Código Civil.
Fixada tal premissa, passa-se a análise da extensão dos
danos suportados pelo autor.
O autor juntou aos autos três orçamentos que estimaram
os custos do conserto da sua motocicleta. E o orçamento de menor
valor estimou o conserto em R$ 2.292,55 (fls. 40/41), o que não
especificamente impugnando pelos réus.
Ademais, verifica-se que o autor demostrou o desembolso
de R$ 163,00 para aquisição de medicamentos destinados ao
tratamento das lesões físicas provocadas pelo acidente.
Dessa maneira, a fixação de indenizações por danos
emergentes nos valores de R$ 2.292,55 e de R$ 163,00 era mesmo
medida que se impunha, a fim de ressarcir os prejuízos sofridos em
decorrência do conserto de motocicleta e das despesas de tratamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001242-85.2016.8.26.0302 - Jaú - Voto no 18334 - 8/9
Contudo, cumpre observar que a correção monetária
sobre a indenização relativa ao conserto da motocicleta deve incidir
desde a data do orçamento (12.05.2015 fls. 40/41), e não desde o
ajuizamento, de sorte que o seu termo inicial deve ser alterado de ofício,
a fim de atualizar o valor da moeda, neutralizando os efeitos da
inflação, o que fica observado.
Além disso, observa-se que, à época do acidente, o autor
trabalhava como montador de máquina e auferia o salário de R$
1.250,00, mas, em razão do infortúnio, ficou afastado de sua atividade
laborativa por quatro meses, tendo recebido auxílio-doença de R$
1.001,54 durante o referido período (fls. 47/49).
Desse modo, a fixação de indenização em valor
equivalente à diferença entre o salário líquido do autor, a ser
comprovado por meio de seus holerites, e os valores percebidos a título
de auxílio-doença, durante os quatro meses de afastamento, era mesmo
medida que se impunha, a fim de reparar os lucros cessantes
suportados até o fim da convalescença, consoante inteligência do artigo
949 do Código Civil.
Outrossim, ressalta-se que as lesões corporais que o
autor sofreu em razão do acidente, especialmente a fratura do seu
fêmur direito, ensejam reparação por danos morais, uma vez que
implicaram ofensa a direito da personalidade, qual seja, a sua
integridade física (fls. 281/283.
Posto isso, salienta-se que, ao fixar a indenização por
danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observar critérios como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001242-85.2016.8.26.0302 - Jaú - Voto no 18334 - 9/9
a gravidade da conduta, a extensão do dano, a finalidade de
desestimular o ofensor e a condição econômica das partes.
Sopesando os princípios e critérios acima referidos,
verifica-se que a fixação da indenização por danos morais em R$
50.000,00 se revela suficiente para compensar os danos sofridos pelo
autor, sem implicar o seu enriquecimento indevido, punir os réus e
inibir a prática de outros atos ilícitos.
A par disso, rejeita-se a pretensão de condenação dos
réus por litigância de má-fé, pois não foi ultrapassado o limite razoável
para o exercício do direito de defesa.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos dos §11 do artigo 85 do CPC/2015,
majoro a verba honorária devida ao patrono do autor para 11% do valor
da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida ao réu
condutor (fls. 386), conforme o artigo 98, § 3o, do CPC/2015.
Ante o exposto, nego provimento à apelação, com
observação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator